Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL. TAXA EXTRA DE CLUBE – ATRASO NO PAGAMENTO. CONVIDADOS IMPEDIDOS DE ENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE - INFORMAÇÃO AOS CONVIDADOS SOBRE A DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187, CC).
2. In casu, narra o autor que é sócio proprietário de título da associação ré, que realiza tempestivamente o pagamento das taxas de associação e manutenção das áreas comuns, mas que deixou de pagar as taxas extras, impostas por quatro anos consecutivos, por considerar abusivas. Afirma que, em 01/02/2020, seus convidados foram impedidos de entrar nas dependências da associação em decorrência da existência de dívida, o que foi explicitado aos convidados. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que os convidados do autor foram impedidos de acessar as dependências da associação em 01/02/2020, por existência de taxas não pagas pelo autor (ID 23389801).
4. Verifica-se que, em 31/01/2020, o autor solicitou a reserva de churrasqueira e informou a lista de 14 convidados que teriam acesso a ela. Em 01/02/2020, às 08h45min, a associação respondeu o e-mail do autor para informar sobre a impossibilidade de reserva de churrasqueiras, ante o “débito em ficha financeira”, entretanto, às 09h20, a associação enviou novo e-mail ao autor para informar sobre a disponibilidade das churrasqueiras de 3 a 14 (ID 23389761 - Pág. 1/2).
5. O depoimento do informante Givanildo Aparecido Ramos de Brito, irmão do autor, esclarece os fatos. Segundo ele, chegou à Associação por volta das 9 horas, acompanhado pela filha e pela mãe de sua filha, com o objetivo de preparar a churrasqueira para festa de aniversário da filha. Afirmou que um funcionário impediu sua entrada sob a alegação de existência de dívida em nome do autor, momento em que verbalizou o valor do débito. Narrou ainda que o autor entrou em contato com a Associação, mas que a entrada continuou proibida, o que acarretou a não realização do evento (ID 23389823).
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. Vale ressaltar que o caso não trata de eventual dano moral sofrido pelo convidado que foi impedido de adentrar nas dependências da Associação, mas sim de dano moral provocado pela exposição da intimidade do associado que teve sua condição de inadimplência divulgada aos seus convidados, inclusive com a quantificação da dívida.
8. O fato de ter os convidados impedidos de adentrar nas dependências do clube configura situação desconfortável. Entretanto, tal inconveniente foi causado pelo próprio associado ao deixar de pagar taxas exigidas pelo clube.
9. Noutra via, a exposição da condição de devedor perante os convidados é fato que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, pois a violação da intimidade do autor, bem como a quantificação do valor do débito, é fato capaz de macular os direitos da personalidade, devendo o recorrente responder pelo dano moral causado.
9. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 1.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.